Tribunal: TJDFT
Processo: 0749366-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CF. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que, nos autos da ação regressiva ajuizada contra concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais (relativos ao sistema eletrônico de um elevador) no importe de R$12.506,00 (doze mil quinhentos e seis reais).
2. Não há falar em não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade se, da leitura da apelação, é possível compreender que a pretensão recursal é clara no sentido de postular a responsabilidade civil pelos danos causados à unidade segurada, ao argumento de falha na prestação de serviço pela concessionária. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado, consumidor final de energia elétrica (arts. 2o e 3o do CDC).
4. O fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes da sua atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) não afasta a necessidade de a seguradora comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano ocasionado à unidade consumidora.
5. O laudo técnico e Relatório de Regulação apresentados pela seguradora não permitem aferir se os danos foram causados por eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Inclusive, do laudo técnico apresentado pela própria recorrente, consta que, a despeito de o dano ter sido ocasionado por “alta descarga elétrica”, a fiação elétrica do equipamento estava “exposta” e com “conexões não originais”, deixando claro que os conectores utilizados pelo segurado da recorrente não eram apropriados ao uso a que foram empregados.
6. E o “Relatório de Regulação”, elaborado por vistoriador da própria seguradora, expõe que “não foi percebido oscilações ou interrupção na rede de alimentação elétrica”. Logo, a valoração da prova apresentada conduz à conclusão de que não houve distúrbio ou oscilação na rede elétrica nos dias dos sinistros, conjuntura hábil a afastar o nexo causal.
7. Ademais, o prévio reparo do equipamento danificado inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da CEB, ao impedir a realização de perícia apta a identificar a causa real dos danos ao equipamento. Tem-se, ainda, que o art. 210, parágrafo único, II, da Resolução Normativa n. 414/2010 da Aneel, dispõe que a distribuidora poderá eximir-se do dever de ressarcir, quando “o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora”, como na exata hipótese dos autos.
8. Recurso conhecido e desprovido.